Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010551-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SAFIRA JULIANA DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 046.922.241-77 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INCLUSÃO DO DANO MORAL. EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não tendo aparência de fraude ou adulteração, sendo admitido como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido, não acolhendo o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o comprovante de restrição apresentado na inicial
não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral
.

A recorrente sustenta que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vista da inscrição negativa realizada pela empresa ré.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a negativação inscrita no órgão de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente
“prints”
de telas sistêmicas com informações de ordens de serviço, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Pois bem, a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, foi emitido distribuidor conveniado ao SERASA, contendo todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova da negativação, ainda mais porque a reclamada confirma a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção.

Não há notícias de negativação preexistente, mas apenas anotação posterior em desfavor da reclamante.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021